Tribunal: TJSP
Processo: 1501749-65.2016.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Mônica Serrano
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL – Extinção – Cancelamento administrativo do débito – Verbas sucumbenciais devidas – Arbitramento por aplicação equitativa – Sentença mantida – RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000775311
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1501749-65.2016.8.26.0309, da Comarca de Jundiaí, em que é apelante PREFEITURA
MUNICIPAL DE JUNDIAÍ, é apelado J J RODRIGUES EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS SPE LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OCTAVIO
MACHADO DE BARROS (Presidente sem voto), KLEBER LEYSER DE AQUINO E
GERALDO XAVIER.
São Paulo, 23 de setembro de 2020.
MÔNICA SERRANO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1501749-65.2016.8.26.0309
2
APELAÇÃO CÍVEL no 1501749-65.2016.8.26.0309 - Jundiaí
APELANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ
APELADO: J J RODRIGUES EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA
VOTO No 17787
EXECUÇÃO
FISCAL

Extinção

Cancelamento
administrativo do débito Verbas sucumbenciais devidas
Arbitramento por aplicação equitativa Sentença mantida
RECURSO DESPROVIDO.
Trata-se de apelação interposta pela Fazenda Municipal de
Jundiaí contra sentença que extinguiu execução fiscal, com fundamento no art. 493 do
CPC, e arbitrou honorários sucumbenciais, equitativamente, em R$ 1.000,00 (mil reais).
Em síntese, sustenta a apelante que o juízo a quo, ao
arbitrar os honorários sucumbenciais, não observou o previsto no art. 85, I e §§4o e 5o
do CPC, deixando de considerar os percentuais entre 10% e 20% sobre o valor da causa.
Alega que o valor da sucumbência não pode ser quase equivalente ao do débito cobrado,
e pugna pela sua redução, arbitrando-se no montante de 10% do valor da causa.
Sem contrarrazões.
É o relatório.
A irresignação é descabida.
Cinge-se a controvérsia no valor dos honorários
sucumbenciais arbitrados.
Não há que se modificar o fixado em sentença.
A lei processual que versa sobre a verba honorária é clara
ao dispor que será fixada em percentual sobre o valor da causa ou sobre o proveito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1501749-65.2016.8.26.0309
3
econômico, nestes termos:
Art.85. A sentença condenará o vencido a pagar
honorários ao advogado do vencedor.
...
§ 2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e
o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação,
do proveito econômico obtido ou, não sendo possível
mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:
I – o grau de zelo do profissional;
II – o lugar da prestação do serviço;
III – a natureza e a importância da causa;
IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo
exigido para seu serviço.
§ 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a
fixação
dos
honorários
observará
os
critérios
estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes
percentuais:
I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o
valor da condenação ou do proveito econômico obtido até
200 (duzentos) salários-mínimos;
II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o
valor da condenação ou do proveito econômico obtido
acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois
mil) salários-mínimos;
III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o
valor da condenação ou do proveito econômico obtido
acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000
(vinte mil) salários-mínimos;
IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1501749-65.2016.8.26.0309
4
valor da condenação ou do proveito econômico obtido
acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000
(cem mil) salários-mínimos;
V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o
valor da condenação ou do proveito econômico obtido
acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.
O diploma legal admite, ademais, a fixação equitativa,
quando se tratar de ação em que o valor da causa seja irrisório:
8o Nas causas em que for inestimável ou irrisório o
proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa
for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por
apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos
do § 2o.
Desta forma, correto o D. Magistrado a quo. O valor
resultante, caso fosse aplicado o percentual fixado no inciso I do §3o, do artigo 85, seria
de, aproximadamente R$ 100,00, valor este que não se coaduna com o exercício digno
da advocacia.
Portanto, aplicável ao caso concreto o parágrafo 8o ai
referido dispositivo legal.
Assim, deve-se seguir o descrito no §8o do artigo 85, do
CPC, de maneira que a fixação dos honorários advocatícios deve ser feita por
apreciação equitativa, como bem o fez o magistrado sentenciante.
Outrossim, o valor de R$ 1.000,00 (mil reais) não se
mostra em desacordo com o preceituado no §2o daquele referido artigo, posto que
condizente com os termos, inclusive, da tabela da OAB/SP, além de remunerar de forma
digna o causídico.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1501749-65.2016.8.26.0309
5
Demonstrado, portanto, o acerto no valor dos honorários
fixados, deve ser mantida a Sentença proferida.
Ante o exposto, NEGA-SE provimento ao recurso.

MÔNICA SERRANO
Relatora